Tribunal: STF
Processo: Rcl 86841
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada Marcos David Figueiredo de Oliveira, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de violação da autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte nos Temas 339, 660 e 895 de repercussão geral e da Súmula Vinculante 11.



    Aduz o reclamante que 



    “O agravo interno do Reclamante foi desprovido pela Câmara Especial de Presidentes/TJSP em 18/06/2025, mantendo-se a negativa de seguimento ao RE com aplicação mecânica dos Temas 339, 660 e 895 do STF. O próprio acórdão registra que “o art. 93, IX, da CF exige fundamentação ainda que sucinta” (Tema 339), que a discussão sobre contraditório e ampla defesa seria, em regra, infraconstitucional (Tema 660), e que a inafastabilidade da jurisdição seria ofensa indireta quando há óbice processual (Tema 895)”



    Na sequência, o Tribunal de Justiça estadual “rejeitou os declaratórios por “ausência de vícios” e reafirmou a aplicação dos Temas 339, 660 e 895”



     Alude à violação da Súmula vinculante 11, dizendo que o acordão não enfrentou a questão apresentada pela defesa.



    Ao final, requer 



    “(i) suspender os efeitos dos acórdãos reclamados (agravo interno e embargos) até o julgamento final desta reclamação e (ii) determinar ao órgão reclamado que se abstenha de praticar atos executórios/derivados, até que aprecie expressamente os pontos constitucionais (art. 93, IX; art. 133; SV 11) e as nulidades absolutas indicadas. Fumus: probabilidade do direito decorre da inobservância da SV'11 e da não observância do Tema 339; Periculum: manutenção de decisão teratológica omissa em processo penal contra advogado por fatos no exercício da profissão.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial.



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso dos autos, a parte ora reclamante, em sede revisão criminal, interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado com fundamento nos temas nº 339, 660 e 895 de repercussão geral.



    Seguiu-se à formalização de agravo interno, ao qual o TJSP negou provimento, mediante decisão assim ementada (edoc. 3 fls 2-6):



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339, 660 e 895 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação de precedentes vinculantes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida. 



    4. O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do STF). 



    5. Não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Tema 660 do STF). 



    6. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895 do STF). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O recurso extraordinário não cumpre os requisitos legais para admissibilidade”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”; CPP, arts. 563, 564, V, 566, 619 e 638; CP, 138 e 331; Lei nº 4.898/65; RITJSP, art. 33-A, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 339, 660 e 895.”



    Os declaratórios não foram acolhidos (e-doc. 5).



    Colhe-se do voto condutor do acordão proferido no agravo interno:



    “No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário de fls. 1015/1075, verificou-se que as questões arguidas já haviam sido submetidas ao rito da sistemática de repercussão geral, de forma que sua aplicação era necessária, em obediência à expressa previsão legal (artigos 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal - fls. 1272/1276), e não vislumbro, no agravo agora em análise, a existência de distinção ou qualquer outra peculiaridade capaz de afastar a aplicação dos Temas 339, 660 e 895, todos do Supremo Tribunal Federal, ao caso concreto. 



    Constato, inicialmente, que houve expressa indicação, no recurso extraordinário (fls. 1015/1075), de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que os arestos não teriam apreciado as teses de nulidade absoluta relacionadas à alegada fraude judicial e ausência de apuração de delitos de abuso de autoridade, além da inexistência dos crimes de desacato e calúnia, matérias essas que foram tratadas nos acórdãos de fls. 989/1009 e 1250/1254, especialmente às fls. 995/997 e 1003/1007. 



    Justificada, assim, a incidência do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292 QORG/PE (Tema 339), no sentido de que o acórdão ou a decisão deverão ser fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, devendo-se ressaltar que a insatisfação com o teor da argumentação utilizada no aresto não se confunde com ausência de motivação. 



    De igual modo, a incidência dos Temas 660 e 895 foi correta, não comportando qualquer modificação.



    O recurso extraordinário apontou a violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, discutindo a existência de nulidades absolutas; omissão no acórdão dos embargos de declaração; ausência de tipicidade dos crimes de calúnia e desacato; bem como falta de apuração de crime de abuso de autoridade, matérias essas que demandariam a prévia apreciação de dispositivos infraconstitucionais que as disciplinam, tais como os artigos 138 e 331, do Código Penal, artigos 563, 564, V, 566 e 619 do Código de Processo Penal, bem como a Lei nº 4.898/65.



    Assim, acertado o emprego da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário comAgravo nº 748.371/MT (Tema 660), no sentido de que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Adequada, igualmente, a aplicação do Tema 895, uma vez que o recurso extraordinário indicou a ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, pela alegada falta de exame da fraude judicial e do delito de abuso de autoridade (fls. 1057/1058), questões que exigiriam, para sua verificação, a apreciação de dispositivos infraconstitucionais e de matéria de fato, impondo, por isso, a incidência do aludido precedente, em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 956.302/GO, assentou não possuir repercussão geral a controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, por se tratar de questão infraconstitucional. 



    Anoto, aliás, que, verificada a correção da subsunção das matérias relacionadas aos Temas 660 e 895, não havia espaço para debate acerca da presença da repercussão geral em tais teses, uma vez que a interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal é vinculante e só a ele seria cabível a revisão ou superação de tal orientação. 



    Portanto, resta demonstrado que o decisum agravado foi preciso e individualizado, pautando-se pelas circunstâncias alegadas no recurso extraordinário e pelos termos dos arestos, os quais foram adequadamente ponderados com os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, não se podendo falar em decisão carente de fundamentação, sendo de rigor a manutenção da sistemática da repercussão geral aplicada.



    Verifico, assim, que a Corte de origem atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Assim, não configurada teratologia na aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifiquem a reapreciação dos temas pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Quanto ao alegado desrespeito ao verbete vinculante nº 11, o teor da inicial não permite contextualizar o suposto uso indevido para fins de intervenção desta Corte Superior, pois, embora mencione a afronta, não descreve as circunstâncias em que teria ocorrido, inviabilizando a análise de eventual inobservância.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente